Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA PARTE ADVERSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal sob alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de condenação da parte adversa em honorários recursais em razão da interposição de recursos extraordinário e agravo interno contra acórdão da Turma Recursal.
2. Conheço dos Embargos Declaratórios por serem tempestivos.
3. Verifica-se haver, de fato, omissão na apreciação do pedido relativo à majoração dos honorários recursais. Contudo, no mérito, a irresignação não prospera.
4. Com efeito, deve ser aplicado ao presente caso entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de honorários advocatícios recursais, proferido nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573 - RJ: “não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido” (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ, 3a Turma, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2017. Partes: ANA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO versus CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA S/A).
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.